Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado em face da sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP (Porte de Arma Branca) à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais), ID. 57683839. Em contrarrazões, o Ministério Público oficia pelo conhecimento do recurso e, na preliminar e no mérito, pelo não provimento (ID 57683841). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 58267203).
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por falta de regulamentação do art. 19 da LCP em relação ao elemento normativo "sem licença da autoridade". Aponta que os policiais encontraram uma faca no veículo do réu, não havendo notícia de porte ostensivo, na cintura, ou de modo que indique que seria utilizada para ataque ou defesa. Aduz que a investigação, ainda que efêmera, ficou a cargo da Polícia Militar, a qual elaborou Registro De Atividade Policial juntado aos autos. Foi dali, ainda segundo a defesa, que se obteve a confissão de que a faca seria usada para defesa pessoal, em que pese sequer ter sido colhida a assinatura do réu referente à confissão. Defende que suposta confissão do réu quando da abordagem se deu sem qualquer garantia real ao silêncio e sem a presença da autoridade policial. Conclui que o que foi dito aos policiais se trata de prova ilícita. Registra que a faca mencionada nos autos não foi submetida à perícia, de modo que não há como saber se o material apreendido tinha potencialidade lesiva, se poderia ser utilizada para a defesa ou ataque. Requer o recebimento e provimento do presente apelo para que o recorrente seja absolvido com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP.
4. No caso, a denúncia narrou que o réu, no dia 18/06/2023: “(...) ao avistar a viatura policial que realizava patrulhamento, passou a demonstrar nervosismo e tentou se disfarçar ao adentrar em um veículo que estava estacionado. Em razão do local ser conhecido pelo alto índice de roubos e pela atitude suspeita do denunciado, a guarnição da polícia militar o abordou e procedeu com a revista pessoal, oportunidade na qual foi encontrada em posse de L. a faca indicada (...), a qual o mesmo afirmou portar para sua defesa pessoal. Diante disso, verifica-se que o denunciado L. A. M. praticou o delito do art. 19, do Decreto-Lei no 3.688/41 (...) (ID 57683703).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” STJ. 5a Turma. RHC 56128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668).
6. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O entendimento desta Turma e do STJ é de que o elemento do tipo "sem licença da autoridade" previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Precedente desta Turma: Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Precedente do STJ: RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.
7. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
8. No caso dos autos, a testemunha policial, por meio de depoimento em juízo, afirmou que no dia do fato o réu apresentou atitude suspeita ao ver a viatura policial, razão pela qual foi abordado e, em busca pessoal, foi encontrada a faca. Ainda segundo a testemunha, o réu admitiu que a faca seria para defesa pessoal.
9. Desse modo, em análise do conjunto probatório e considerando o entendimento predominante nesta Turma, verifica-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem, o auto de apreensão e a foto da faca (ID 57683694) constituem provas suficientes quanto às elementares da infração penal, revelando o dolo do réu em portar faca no momento da abordagem policial. Sobre o ponto, a jurisprudência dispensa o intento de uso específico da arma branca para configuração da contravenção, exigindo mera potencialidade lesiva do porte. (Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o réu nos termos do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
10. Ressalvo, contudo, o entendimento pessoal deste juiz relator em relação à materialidade delitiva nos casos do art. 19 da LCP. Entendo que é necessária a realização da perícia no objeto apreendido para que sejam atestadas a eficiência da arma e a sua potencialidade de lesão, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro exige que a infração penal tenha um caráter lesivo (nulla necessitas sine injuria). Compulsando-se os autos, percebe-se que o termo circunstanciado fora lavrado pela Polícia Militar onde consta apreensão de arma branca do tipo faca. O entendimento da respeitável turma recursal é no sentido de que a materialidade delitiva deve ser analisada caso a caso com consideração da oitiva dos policiais como substrato também para a prova de tal materialidade. Contudo, analisando-se diversos autos, onde a Polícia Militar confecciona o termo circunstanciado, não foi encontrado nenhum caso onde tenha havido laudo pericial sobre a potencialidade ofensiva da faca apreendida; portanto, em nenhum caso examinado por este juízo foi encontrado qualquer exame pericial sobre a potencialidade ofensiva do material apreendido no termo circunstanciado. Esses fatos levam a crer que, como regra geral, não há qualquer exame pericial no objeto apreendido, o que torna sempre a análise da materialidade delitiva somente pela tomada de declarações dos policiais militares. Não se está aqui duvidando da importância dos depoimentos das autoridades policiais, que gozam de presunção de veracidade; apenas se considera a importância do exame pericial na dita faca apreendida em um caso ou outro. Assim, para a segurança jurídica do devido processo legal, este relator tem o entendimento de que seria recomendado o exame pericial do material apreendido no termo circunstanciado elaborado pela Polícia Militar, eis que sistematicamente não há laudo pericial sobre a potencialidade lesiva da faca apreendida. Não obstante, entendimento diferente é o que prevalece nesta Turma no sentido de que prescinde o exame pericial do objeto quando o potencial de lesividade encontra guarida no conjunto probatório dos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.